Tribunal: STF
Processo: Ext 554
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-25
Data de publicação: 1992-11-25

Ementa:
- Extradição.
                   - Mandado de prisão que alude, de forma
sucinta, ao fato considerado ilicito, e que vem acompanhado
de  documentação  com  os  elementos  necessarios  a  plena
defesa  do extraditando.
                   - Inocorrencia    da    extinção   da
punibilidade em face da legislação francesa.
                   -  O não-cumprimento  de  diligencia, no
prazo  improrrogavel   de  sessenta   dias,  não  acarreta,
necessariamente, o indeferimento da extradição. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal. No caso, ainda que não tivesse
vindo  a copia  do texto  frances relativo  a prescrição da
pretensão  punitiva,  não  haveria   duvida  quanto  a  sua
não-ocorrencia, em face da época em que o fato teria ocorrido
e a gravidade do crime.
                   Extradição deferida.